Tribunal: TJES
Processo: 5000442-77.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-77.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., bem como conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Edson de Oliveira, a fim de majorar para R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor fixado a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 14.905/2024, promulgada após os fatos que fundamentaram o acórdão, poderia ser aplicada retroativamente.

III.
Razões de decidir

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. A Lei nº 14.905/2024 não possui efeitos retroativos, não sendo aplicável aos fatos consolidados anteriormente.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A Lei nº 14.905/2024, que altera critérios de correção monetária e juros, não possui efeitos retroativos e não se aplica a fatos já consolidados.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000442-77.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL ARAUJO FARIAS - ES31989
APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que este não teria considerado a Lei nº 14.905/24, que alterou os critérios de correção monetária e juros aplicáveis. Contudo, tal alegação não prospera, sobretudo porque não é possível aplicar uma nova taxa de juros a fatos já consolidados anteriormente, o que acarretaria indevida retroatividade.

Outrossim, a Lei nº 14.905/2024 não era aplicável no momento do julgamento das apelações, em virtude da
vacatio legis
.

Logo, não há que se falar em vício capaz de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que o acórdão, de forma expressa, analisou todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.